Tribunal: TJMT
Processo: 1020175-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020175-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - CPF: 781.836.341-68 (ADVOGADO), RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - CPF: 781.836.341-68 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE SOUTO FONTES - CPF: 028.212.141-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA FONTES DE CASTRO LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MARIA FONTES DE CASTRO LUZ (DE CUJUS) (AGRAVADO), NATALINO RODRIGUES FONTES - CPF: 022.952.531-87 (AGRAVADO), ANA GILZA LEITE FONTES - CPF: 184.999.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - CPF: 781.836.341-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA FONTES DE CASTRO LUZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DA ÚLTIMAS DECLARAÇÕES – EXCLUSÃO DOS SOBRINHOS-NETOS E DOS SOBRINHOS JÁ FALECIDOS – DETERMINAÇÃO ESCORREITA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.840 E 1.853 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.840 do Código Civil, no caso de sucessão de colaterais, o direito de representação está limitado aos filhos dos irmãos.

II - No direito brasileiro, vigora a regra segundo a qual o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto, não se admitindo nenhuma hipótese de representação além daquela prevista no art. 1.853 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0002552-35.2003.8.11.0006, do
ESPÓLIO DE MARIA FONTES DE CASTRO LUZ
e
OUTRO(S)
, determinou a retificação das últimas declarações para fazer constar tão somente os sobrinhos vivos dos irmãos falecidos da inventariada, bem como

indicar um deles para ser inventariante nos autos.

Para tanto, o agravante alega, em suma, que os sobrinhos-netos e os sobrinhos já falecidos da extinta Maria Fontes de Castro luz tem direito à herança por ela deixada.

Afirma que os sobrinhos-netos e os sobrinhos já falecidos da autora da herança constam no inventário como herdeiros por terem herdado os correspondentes quinhões hereditários deixados por seus pais, que outrora herdaram tais quinhões da herança deixada pela extinta há mais de 31 anos.

Não houve pedido liminar.

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões (id. 152925672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a retificação das últimas declarações para fazer constar tão somente os sobrinhos vivos dos irmãos falecidos da inventariada, bem como indicar um deles para ser inventariante nos autos.

O agravante afirma que tanto os sobrinhos-netos quanto os sobrinhos já falecidos da autora da herança não devem ser excluídos da partilha.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, a rigor do artigo 1.840 do Código Civil, no caso de sucessão de colaterais, o direito de representação está limitado aos filhos dos irmãos.

No direito brasileiro, como bem ponderou a douta magistrada, vigora a regra segundo a qual o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto, não se admitindo nenhuma hipótese de representação além daquela prevista no art. 1.853 do Código Civil.

A esse respeito, o escólio de Sílvio Salvo Venosa,
in
Direito Civil: Direito das Sucessões, 5ª ed.- São Paulo: Atlas, 2005; v. VII, p. 161-2:

"(...) O direito de representação, na linha colateral, é limitado aos filhos de irmãos pré-mortos (art. 1.843). Existindo irmãos vivos e filhos de irmão pré-morto, estes (sobrinhos) herdam por estirpe. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão eles por cabeça (art. 1.843, § 1º). A representação, no entanto, pára aí (...) Não vai além, porém, a representação. Se só existirem sobrinhos vivos, como vimos, a herança é por cabeça. O princípio da representação é o mesmo; os representantes recebem o que receberia o irmão pré-morto (...) Não há representação de tios e sobrinhos. A existência de um sobrinho vivo arreda os demais colaterais. A existência de um tio vivo arreda os demais colaterais ascendentes, da mesma forma. Não havendo colaterais de terceiro grau, sucedem os parentes em quarto grau por cabeça (tios-avôs e sobrinhos-netos e primos entre si) (...)".

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE COLATERAL. SOBRINHA-NETA.EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS COLATERAIS DE GRAU MAIS PRÓXIMO.HERANÇA POR REPRESENTAÇÃO DE SOBRINHO PRÉ-MORTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No direito das sucessões brasileiro, vigora a regra segundo a qual o herdeiro mais próximo exclui o mais remoto. 2. Admitem-se, contudo, duas exceções relativas aos parentes colaterais: a) o direito de representação dos filhos do irmão pré-morto do de cujus; e b) na ausência de colaterais de segundo grau, os sobrinhos preferem aos tios, mas ambos herdam por cabeça. 3. O direito de representação, na sucessão colateral, por expressa disposição legal, está limitado aos filhos dos irmãos. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1064363 SP 2008/0121983-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2011)

O entendimento da jurisprudência pátria não destoa:

“
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTILHA. SUCESSÃO COLATERAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1. O direito de representação- no caso de sucessão de colaterais só vai até filhos de irmãos, nos termos do art. 1.840 do Código Civil. Os sobrinhos-netos do de cujus não herdam por representação, somente, na falta de sobrinhos do falecido, o que não é o caso dos autos.
2. O exercício do direito de ajuizar a ação não autoriza a caracterização da litigância de má-fé, conforme os requisitos do art. 80 do CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ-RS - AC: 70081121147 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 24/04/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) (g.n.)

“
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que, em atenção a manifestação da Partidoria, determinou a realização das retificações necessárias do plano de partilha, limitando a repartição da herança entre irmãos e sobrinhos da falecida. Inconformismo das recorrentes, sobrinhas-netas da 'de cujus' (filhas de filho pré-morto de irmão pré-morta da autora da herança). Não acolhimento. 'De cujus' faleceu 'ab intestato' e não deixou cônjuge/companheiro, ascendentes vivos, nem teve filhos. Inexistência de testamento. Necessária a observância da ordem legal de vocação hereditária.
Limitando-se a partilha a herdeiros colaterais, há de se observar a regra do art. 1840 do CC. Direito de representação na linha colateral que se limita aos sobrinhos, não alcançando parentes de grau mais distante, como os sobrinhos-netos. Ademais, entre os colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos.
Inexistente deixa testamentária, sucessão dar-se-á entre irmão e sobrinhos da falecida (filhos de irmãos pré-mortos). Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AI: 20259536320228260000 SP 2025953-63.2022.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 20/04/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022) (g.n.)

“Agravo de Instrumento. Ação de inventário. Decisão agravada que, entre outras determinações, determinou a inclusão na relação de herdeiros por representação de filha de sobrinho pré-morto do "de cujus". Insurgência. Acolhimento. Inteligência dos artigos 1.840 e 1.853 do Código Civil.
Direito de representação na linha colateral. Herdeiros que são apenas os irmãos e os sobrinhos vivos do autor da herança (filhos dos irmãos pré-mortos), os quais herdam por representação. O direito de representação, na sucessão colateral, por expressa disposição legal, está limitado aos filhos dos irmãos, não se estendendo à sobrinha-neta.
Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 22568208920218260000 SP 2256820-89.2021.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 23/11/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021) (g.n.)

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023